Tribunal: TJDFT
Processo: 0735805-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735805-64.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS AGRAVADO: RODOLFO PORTILHO TONI DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS contra decisão exarada no ID 63437970, pela qual o eminente relator Desembargador José Firmo Reis Soub indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, a fim de conceder efeito suspensivo ao cumprimento provisório de sentença. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença n. 0718805-48.2024.8.07.0001, promovida por RODOLFO PORTILHO TONI em desfavor do agravante, na qual d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado em impugnação pelo executado, ao argumento de que não há comprovação de que o prosseguimento da execução causará grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado, além dos bens oferecidos não possuírem liquidez imediata. Consoante decisão exarada sob o ID 63437970, o eminente Relator Desembargador José Firmo Reis Soub indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, por não identificar uma garantia efetiva do juízo, tendo considerado inviável a concessão de efeito suspensivo à impugnação. No agravo interno interposto, o agravante sustenta que os créditos indicados como garantia do juízo são suficientes para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, considerando a natureza provisória do cumprimento de sentença, bem como a pendência de julgamento de recurso de apelação da ação de origem sob no 0738974- 90.2023.8.07.0001, em trâmite na 6a Vara Cível de Brasília. Defende que a demora na apreciação do pedido afetará diretamente o resultado útil do processo executivo, porquanto o agravante se encontra na iminência de sofrer prejuízos irreversíveis, passíveis de prejudicar sua subsistência, tendo em vista a proximidade de sofrer medidas constritivas até a satisfação do suposto débito. Assevera que preenchidos os requisitos do §6o do artigo 525 do CPC deve ser atribuído o efeito suspensivo aos autos de cumprimento provisório de sentença originário. Ao final, a agravante postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum, a fim de conceder a tutela antecipada recursal, com a atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento provisório de sentença. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO Em suas razões, o agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O pedido de atribuição de efeito suspensivo visa a impedir que a decisão impugnada produza efeitos enquanto não for julgado o recurso. Vale dizer, que o Agravo Interno é um recurso contra decisões em sede recursal proferidas pelo relator, sendo válido contra decisões de tutela de urgência. A apreciação do agravo interno é submetida ao órgão colegiado do tribunal, segundo o artigo 1.021 do Código de Processo Civil que dita o seguinte: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. – grifo nosso. Desta maneira, não cabe a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo interno. Além de não haver previsão legal, na ausência de retratação do relator, há julgamento definitivo do recurso pelo Colegiado, padecendo de qualquer efeito prático a concessão do efeito suspensivo. Corroborando este entendimento, seguem arestos deste e. Tribunal de Justiça: Acórdão 1411053, 07360499520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1396805, 07279131220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Ademais, ressalta-se que no cumprimento provisório de sentença, a d. Magistrada de primeiro grau nomeou perita contadora (ID 208683441), e ambas as partes opuseram embargos de declaração (IDs 209410368 e 209968309), estando pendentes de análise pelo Juízo de origem. Dessa forma, não prospera a alegação do agravante de que está na iminência de sofrer prejuízos irreversíveis, passíveis de prejudicar sua subsistência, tendo em vista a proximidade de sofrer medidas constritivas. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Providencie à diligente Secretaria da Turma a alteração do recurso para Agravo Interno. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024 às 19:03:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora (em substituição legal)